Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A QUATRO ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deve ser mantido o não reconhecimento do tráfico privilegiado à situação do acusado, uma vez que comprovada a dedicação do réu a atividades criminosas, notadamente, pelas circunstâncias do caso concreto, quais sejam, existência de denúncia anônima noticiando a prática do crime de tráfico no local em que ele estava, apreensão de grande quantidade de droga (maconha), além de outros petrechos típicos para o tráfico de drogas.
2. É requisito objetivo para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos que a pena seja fixada respeitando o patamar máximo de 4 (quatro) anos, o que não ocorreu nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.